Tribunal: STF
Processo: RE 112146
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
TRABALHISTA. ANUENIO ESTABELECIDO EM IMPORTANCIA FIXA PELA CONVENÇÃO
COLETIVA DO TRABALHO, COM A DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRAVA O
SALARIO, POR SE TRATAR DE VERBA COM REGRAS PROPRIAS (CL. 1.
PARAGRAFO 2, LETRA 'C'; E CL. 4. E SEU PARAGRAFO ÚNICO). NÃO
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
SE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO EXPRESSAMENTE FICOU
ESTABELECIDO QUE O ANUENIO ERA CONCEDIDO EM QUANTIA FIXA, E QUE
NÃO SE INCORPORARIA O RESPECTIVO VALOR AOS SALARIOS  DOS EMPREGADOS
QUE O PERCEBESSEM, PARA EFEITO DE AUMENTOS QUE, DE FUTURO, VIESSEM
A SER OBJETO DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES, NÃO PODERIA O SUPERIOR
TRIBUNAL DO TRABALHO REFORMAR O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO QUE, EM FACE DISSO, ENTENDEU QUE SÓ PODERIA O RESPECTIVO
VALOR SER ALTERADO POR OUTRA CONVENÇÃO OU ATRAVÉS DE SENTENÇA
NORMATIVA, AO TERMINO DA CONVENÇÃO.
PRECEDENTE DE OUTROS JULGADOS DO S.T.F. REFERENTES A GRATIFICAÇÕES
POR TEMPO DE SERVIÇO QUE AMPARAM TAL CONCLUSÃO. APLICAÇÃO ART. 165,
XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE EXTRAPASSOU OS LIMITES
DO ART. 142, PARAGRAFO-1 TAMBÉM DA CONSTITUIÇÃO.